Tribunal: STF
Processo: AI 603197
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1º-D DA LEI 
   9.494/97. EXECUÇÃO EMBARGADA. ARGUMENTO PRECLUSO. IMPOSSIBILIDADE 
   DE DECLARAÇÃO EX OFFICIO. CARÁTER PROTELATÓRIO: IMPOSIÇÃO DE 
   MULTA.

1.	Decisão fundamentada, contrária aos interesses das 
   partes, não constitui ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, 
   da Constituição Federal.
2.	Os presentes embargos buscam apenas 
   repisar questão já examinada e trazer ao debate argumento já 
   precluso, visto que sequer foi suscitado no agravo regimental, 
   motivo pelo qual não pode ser analisado de ofício. Não há 
   contradição, obscuridade ou omissão a sanar.
3.	Embargos de 
   declaração rejeitados com aplicação de multa aos embargantes de 
   1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo 
   único, 1ª parte, do CPC.